Tribunal: TJMT
Processo: 1018115-95.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018115-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSANDRA DA ROCHA GARRUCHO GOMES - CPF: 917.099.031-04 (RECORRIDO), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (ADVOGADO), MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), JOAOZITO TAVARES GOMES - CPF: 592.794.432-91 (RECORRIDO), MARIA VIEIRA DANTAS - CPF: 340.443.881-72 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO
. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO MÍNIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno
interposto contra
decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela Gol,
mantendo a sentença condenatória
decorrente de cancelamento de voo informado com antecedência inferior ao prazo mínimo de 72 horas, previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC.

Fato relevante. Consumidoras alegam não terem recebido aviso prévio suficiente sobre o cancelamento e não terem sido reacomodadas adequadamente.

Decisão anterior. Sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento de voo, sem o aviso prévio mínimo de 72 horas, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilização objetiva da companhia aérea, com consequente dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Resolução no 400/2016 da ANAC impõe o dever de informação prévia mínima de 72 horas para alteração ou cancelamento de voo.

6. A ausência de prova de comunicação eficaz e dentro do prazo caracteriza falha na prestação do serviço.

7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, e o dano moral decorrente da falha na prestação do serviço aéreo é presumível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de aviso prévio mínimo de 72 horas para cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. 2. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo interno

interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela Gol,
mantendo a sentença condenatória
decorrente de cancelamento de voo informado com antecedência inferior ao prazo mínimo de 72 horas, previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

A
decisão
recorrida deve ser lida em sua melhor luz, valorizando a fundamentação clara, coerente e juridicamente adequada, que abordou de forma suficiente os pontos controvertidos.

Não houve a comunicação do cancelamento
, em descumprimento à
Resolução no 400 da ANAC
, que impõe
prazo mínimo de 72 horas
. A recorrente não apresentou comprovante inequívoco de que a comunicação foi recebida pelas passageiras ou pela agência de viagens. As telas sistêmicas juntadas são documentos unilaterais e, embora auditáveis, não comprovam o efetivo conhecimento e aceite pelas consumidoras.

Ademais,

a Agravante fundamenta que o cancelamento ocorreu por força maior, decorrente de supostas condições meteorológicas adversas. Contudo, a prova coligida aos autos para sustentar tal alegação revela-se manifestamente frágil e insuficiente. O documento apresentado consiste em uma mera captura de tela de um relatório interno da própria companhia aérea, um documento produzido de forma unilateral, sem qualquer
chancela, autenticação ou validação por parte de um órgão oficial de meteorologia, como o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) ou o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).

A jurisprudência do TJMT é firme ao reconhecer que o descumprimento desse prazo
, e inexistindo força maior,
configura
falha na prestação do serviço
, autorizando reparação por danos morais e materiais.

Quanto ao dano moral, trata-se de situação que extrapola o mero aborrecimento. As autoras foram impedidas de cumprir programação internacional
pré
-organizada, com prejuízos econômicos e frustração da expectativa de passar o Natal no exterior, o que justifica o arbitramento da indenização. O valor fixado (R$
5
.000,00) mostra-se proporcional, respeitando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Por fim, a tentativa de aplicar o art. 251-A do CBA, sem considerar a norma consumerista, não prospera, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, prevalece a regra do CDC, nos termos do art. 7o do próprio Código.

Dispositivo.

Por essas razões,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r.
decisão
fustigada.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025